Tribunal: TJMT
Processo: 1016855-56.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Processo n° 1016855-56.2020.8.11.0001.
Vistos etc.
Retire o presente feito da sessão de julgamento do dia 14/02/2022.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade, querela nullitatis, que José Maria Mariano move em face do Condomínio Residencial Barcelona, objetivando a nulidade da citação realizada no processo de no 0046825-31.2014.811.0001.
O magistrado singular, no id. no 112514536, homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 59, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, V, do CPC.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado em 17/11/2020 (id. 112514538).
No entanto, em consulta ao sistema Projudi, vê-se que o recurso inominado interposto no processo alhures mencionado sob no 0046825-31.2014.811.0001, foi distribuído em 26/04/2017 à MMa Juíza Relatora Valdeci Moraes Siqueira, e julgado em 26/09/2017.
A Resolução No 009/2011/PRES/TP, que institui a Turma Recursal Única, em seu artigo 39 dispõe:
Art. 39 - No que couber, aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sendo os casos omissos e não disciplinados pela presente Resolução solucionados pela Corregedoria Geral da Justiça com recurso, no prazo de 5(cinco) dias para o Conselho da Magistratura.
Com efeito, o artigo 80, § 1o, do RITJMT, preleciona que:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (grifei)
Desse modo, determino a redistribuição do presente feito à MMa Juíza Valdeci Moraes Siqueira, eis que preventa.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto